Tribunal: TJES
Processo: 5004115-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004115-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: BERENICE BARBOSA GODOY

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. OPERAÇÕES ATÍPICAS REALIZADAS VIA PIX E BOLETOS. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida à parte autora; (ii) determinar se o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento deve ser conhecido e julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da tutela de urgência se justifica pela identificação de transações atípicas, realizadas em sequência e em valores significativamente superiores ao padrão financeiro da autora, idosa de 77 anos, com renda mensal incompatível com os débitos.

A movimentação suspeita, por meio de diversos boletos e Pix em curto intervalo de tempo, evidencia a ocorrência de golpe, caracterizando falha nos sistemas de segurança do banco agravante, que não adotou medidas preventivas ou de alerta.

A medida deferida não cancelou os débitos, mas apenas suspendeu temporariamente seus efeitos financeiros, resguardando o mínimo existencial da autora e evitando o agravamento do passivo com encargos como juros e tarifas.

O perigo de dano à autora se encontra presente diante da iminente superendividamento e da sua condição de hipervulnerabilidade, não afastada pelo fato de receber pensão em outra instituição, cuja funcionalidade como conta corrente não foi demonstrada.

O Agravo Interno foi julgado prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, em razão do julgamento simultâneo do mérito do Agravo de Instrumento, que absorve e aprecia os fundamentos nele ventilados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO SAFRA S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, lançada sob o ID nº 62075975, nos autos da Ação de Indenização proposta por Berenice Barbosa Godoy que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que o Banco Agravante se abstenha de computar os débitos oriundos de transações realizadas em 19/12/2024, correspondentes a 15 boletos pagos, bem como qualquer ação de bloqueio de conta que envolva o débito anteriormente mencionado, viabilizando a autora movimentar os valores presentes em sua conta sem outros prejuízos.

Inconformado, o Banco Safra S.A. sustenta, em síntese: (i) ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora)
, aduzindo que não foi produzida prova idônea de fraude; (ii) que todas as operações foram realizadas por meio do dispositivo habitual da Agravada, com uso de senha, token e biometria facial, não havendo falha na prestação do serviço bancário; (iii) que a Agravada mantém fonte de renda estável e que os valores contestados não comprometem sua subsistência; (iv) risco de irreversibilidade da decisão que impôs a suspensão dos débitos já consolidados, implicando prejuízo financeiro ao banco; (v) pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso; e ao final, requer o integral provimento do agravo, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida.

Decisão juntada ao evento 12775921 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao agravo.

Agravo Interno interposto pelo Banco Safra SA afirmando: (i) a ausência de fumus boni iuris, aduzindo inexistirem provas suficientes da alegada fraude, notadamente ausência de comprovação da ligação telefônica supostamente recebida pela autora; (ii) inexistência de periculum in mora, porquanto a agravada não depende da conta bloqueada para suas despesas essenciais, recebendo sua pensão em outra instituição (CEF); (iii) que a decisão recorrida teria se baseado em meras presunções relativas ao padrão de consumo da autora, sem respaldo técnico; (iv) a natureza irreversível da tutela concedida, por implicar, na prática, o cancelamento definitivo dos débitos controvertidos; (v) afronta ao disposto no art. 300, §3º, do CPC, quanto à irreversibilidade das tutelas de urgência.

Contrarrazões ao Agravo Interno e de Instrumento alegando, em síntese: (i) a correção da decisão agravada, fundada em elementos objetivos que evidenciam falha na prestação do serviço bancário, especialmente pela ausência de mecanismos de segurança que bloqueassem operações atípicas completamente destoantes do perfil da cliente, pessoa idosa, de 77 anos, hipervulnerável; (ii) a natureza cautelar da tutela deferida, que apenas suspendeu a imputação dos débitos à conta corrente da autora, sem cancelar as transações nem impedir futura cobrança, afastando, por conseguinte, a alegada irreversibilidade da medida; (iii) a existência de risco concreto de dano grave à agravada, que ficou privada de acesso a seus recursos e ameaçada de superendividamento; (iv) que a regularidade formal das transações não afasta a caracterização da fraude, típica do golpe da falsa central, cuja dinâmica se baseia na indução da vítima a realizar as operações utilizando suas próprias credenciais, sem que haja invasão de sistemas; e (v) que a pretensão do agravante de desconstituir a decisão com base em alegações genéricas sobre dificuldade de reversão não se sustenta diante da efetiva implementação da medida e da ausência de prejuízo irreparável demonstrado.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

A agravada ajuizou a presente demanda afirmando que recebeu ligação noturna em 19/12/2024 do número 03001051234 de suposta funcionária do banco requerido e ora agravante, informando que a conta da autora havia sofrido invasão sendo procedidas transações bancárias incomuns. Decorrente ao fato, realizou junto à funcionária, que detinha informações pessoais da demandante, algumas manobras de segurança, que resultaram em diversos descontos de sua conta, que somam mais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de seu cheque especial.

Afirma que embora tenha entrado em contato com o banco, nada foi procedido para evitar ou compensar o dano sofrido, obrigando-a a socorrer-se do Poder Judiciário.

Assim, postulou, em sede de tutela de urgência, que o banco requerido fosse compelido a se abster de “computar os débitos da fraude ocorrida em 19/12/2024, bem como que, para que também fosse determinada a anexação aos autos do histórico de pagamento diários da autora, e ao final, indenização por danos materiais e morais.

Na decisão recorrida, o juízo a quo observou que a autora demonstrou ser beneficiária de proventos de pensão por morte previdenciária (ID 61743687) no importe de R$ 4.151,21 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), valor incompatível com as transações procedidas. Também ressaltou que a agravada colacionou documento de comprovação do “histórico de seu extrato ao ID 61743688 no ano de 2024”, cujas transações ocorridas entre os meses de janeiro a novembro apresentam padrão financeiro dentro da normalidade, sobretudo se considerado o valor mensal percebido pela autora. Assim, concluiu que os valores das transações realizadas na data de 19/12/2024, referentes ao pagamento de 15 (quinze) boletos, se mostram desarrazoados ao padrão de gasto da autora, já que, se somados, perfazem o montante que chamou de “inacreditável”, no valor de
R$ 143.572,69
(cento e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

O que se extrai, portanto, é que a r. decisão atacada examinou a plausibilidade das alegações iniciais à luz da verossimilhança e da lógica dos fatos apresentados, sopesando a atipicidade das operações e a desproporção dos valores frente à capacidade econômica da Agravada, em consonância com o entendimento do c. STJ. A propósito, cito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para
transações atípicas
e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

“
(...)

6.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações
totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços
, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
. 7.(...). 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco,
porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.
9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido
transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Cito ainda: (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.); (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.); (TJES. AC nº 0001687-18.2021.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Jun/2023); (TJES. AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 09/Aug/2023); (TJ-MG - AC: 50069886220228130027, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 28/09/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2023).

Como registrado em minha decisão preambular, ao menos em superficial cognição deste agravo de instrumento, não observo motivos para reforma da decisão vergastada. Observando os extratos da conta da agravada mantida no banco recorrente, sejam os extratos anexados pela parte autora (Id origem 61743688) ou aqueles colacionados pelo requerido (id origem 65403328), constato que, de fato, as transações efetivadas mediante golpe engendrado por terceiro na data de 19/12/2024 - que se trataram de transferências por Pix e pagamentos de 15 boletos num espaço de tempo de quase duas horas –,

fugiam do perfil de correntista da agravada.

A maioria das transações trataram-se de pagamentos de boletos em valores de aproximadamente R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, ou seja, valores que equivalem a mais que o dobro ou triplo do valor da pensão recebida pela agravada (R$ 4.000,00 – Id origem 61743687), efetivadas seguidamente, sem que nenhum alerta fosse gerado no sistema de segurança do banco réu.

A análise dos autos revela que as transações foram procedidas com extrema rapidez, em espaço temporal inferior a duas horas, sem qualquer bloqueio preventivo ou alerta por parte da instituição bancária, o que, por si só, sugere falha nas rotinas de segurança, especialmente quando se considera a hipervulnerabilidade da cliente, pessoa idosa de 77 anos.

Portanto, na presente hipótese, em cognição superficial que me cabe e sem que se faça julgamento definitivo a respeito do mérito, se observa uma possível
falha nas rotinas de segurança do banco,
o qual aprovou diversas e seguidas transações de elevado valor, em dissonância ao perfil de sua cliente, e sem a verificação direta com a agravada.

Ademais, cumpre enfatizar que o deferimento da medida liminar pelo juízo de origem não implicou o cancelamento dos lançamentos questionados, tampouco promoveu a extinção dos encargos incidentes na conta bancária da agravada, mas apenas conferiu, em caráter precário e provisório,
a
suspensão dos efeitos financeiros das operações contestadas
, resguardando a autora de sofrer os reflexos contínuos e onerosos da manutenção de saldo devedor negativo em sua conta corrente.

A providência jurisdicional visou preservar a integridade do mínimo existencial da autora, evitando que esta permanecesse submetida à incidência ininterrupta de encargos decorrentes do uso involuntário do cheque especial – tais como juros remuneratórios, IOF e eventuais tarifas bancárias – os quais, se não contidos, tendem a acentuar exponencialmente o montante da dívida que já ultrapassa o valor de cento e setenta mil reais, conduzindo à progressiva deterioração de sua situação patrimonial e ao comprometimento de sua subsistência.

Trata-se, pois, de medida voltada à contenção do agravamento do passivo da autora, sem prejuízo do posterior reexame do mérito da controvérsia, inclusive quanto à legitimidade ou não das transações realizadas. A tutela deferida, longe de extinguir os débitos, apenas obsta, de forma prudente, a imputação e permanência de seus efeitos financeiros sobre a conta da agravada, conferindo-lhe o direito de movimentá-la livremente, sem o peso de um saldo negativo, cuja origem está sendo objeto de séria controvérsia judicial.

A natureza da medida está justamente em manter o status quo ante ou proteger o direito em situação de perigo, sem antecipar os efeitos da tutela final, mas evitando a frustração de seu resultado útil. Portanto, a alegada irreversibilidade da decisão recorrida não se configura, quer sob o prisma jurídico, quer sob o prisma material, afinal, se futuramente reconhecida a regularidade das operações bancárias ou afastada a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, o banco poderá
relançar os débitos
ou pleitear a reparação do dano na forma do art. 302, CPC.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a vulnerabilidade da parte consumidora – ainda mais acentuada no caso de pessoa idosa, como é o caso da Agravada, com 77 anos – deve ser ponderada como elemento determinante para a concessão de tutela de urgência.

Acrescento que descabe a alegação do Banco Agravante de que estaria ausente o
periculum in mora
, sob o fundamento de que a autora/agravada não receberia sua pensão na conta mantida junto à instituição, por tê-la vinculado à Caixa Econômica Federal (CEF), não há qualquer demonstração de que a referida conta bancária na CEF seja uma conta corrente de uso ordinário, com plena liberdade para movimentações financeiras diárias (como saques, transferências, pagamentos e uso de cartão), e não apenas uma conta-benefício, destinada exclusivamente ao crédito do provento previdenciário. Assim, a presunção de que a agravada poderia suprir plenamente suas necessidades financeiras utilizando-se unicamente da conta da CEF se revela temerária, sobretudo diante da ausência de qualquer elemento técnico ou documental que comprove que tal conta seja apta a substituir, de forma funcional, a conta que está sendo praticamente bloqueada pelo Banco Safra. Destarte, a subsistência da autora e sua autonomia permaneceriam efetivamente ameaçadas pela indisponibilidade prática da conta em litígio.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, e julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.